Tribunal: STF
Processo: ARE 1519277
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INCAPACIDADE DECORRENTE DA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO ANTERIORMENTE ÀQUELA EMENDA CONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA RMI DA APOSENTADORIA. INCAPACIDADE LABORAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 



    1. Se a incapacidade laboral da parte autora foi constatada antes da vigência da reforma previdenciária de 2019, a RMI não deve ser calculada nos termos da redação do art. 26, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, em observância ao princípio tempus regit actum. Precedentes da Corte. 



    2. Hipótese em que a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente concedida após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, mas decorrente de conversão de auxílio-doença concedido em data anterior à reforma, deve observar as regras em vigor antes da vigência da referida Emenda Constitucional.” (e-doc. 169).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados, e aqueles apresentados pelo INSS foram parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgado. (e-doc. 192)



    3. No recurso extraordinário, o recorrente sustenta que a determinação de “implantação de aposentadoria por incapacidade permanente não decorrente de acidente do trabalho, após a vigência da EC nº 103/19, sem observar a fórmula de cálculo da renda do benefício” imposta pela Reforma da Previdência resultou em ofensa ao art. 26, § 2º, inc. III e § 5º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. (e-doc. 197).



    4. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    5. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.454.708/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; RE nº 1.452.701/TO, de minha relatoria, j. 05/09/2023, p. 06/09/2023; RE nº 1.440.396/SC, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.434.789/RS, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.457.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023, p. 17/10/2023; RE nº 1.457.953/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/10/2023, p. 10/10/2023; RE nº 1.457.583/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2023, p. 04/10/2023; RE nº 1.443.490/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.436.239/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/06/2023, p. 13/06/2023; e RE nº 1.448.919/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao TRF da 4ª Região para aguardar a finalização do julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator